Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731823-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO D E S P A C H O Não há pedido liminar no agravo de instrumento. Intime-se o recorrido para a apresentação de contraminuta em 15 dias. À Secretaria, para que associe ao presente recurso o agravo de instrumento 0729385-48.2021.8.07.0000, interposto pela parte adversa e que combate a mesma decisão de ID 102479113, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator